Tribunal: CARF
Processo: 10480.728160/2017-71
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CARLOS EDUARDO FAGUNDES DE PAULA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Primeira Câmara da Segunda Seção / Primeira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-11-18
Data de publicação: 2026-03-25

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10480.728160/2017-71
ACÓRDÃO
2102-004.044 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
19 de novembro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
MARIA GRACINEIDE CORDEIRO MERGULHAO TETI
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Ano-calendário: 2015
RENDIMENTOS RECEBIDOS A TÍTULO DE PENSÃO ALIMENTÍCIA. IMPOSTO
DE RENDA. NÃO INCIDÊNCIA. SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AÇÃO DIRETA
DE INCONSTITUCIONALIDADE - ADI No 5422.
Não incide imposto de renda sobre valores decorrentes do direito de
família percebidos pelos alimentados a título de alimentos ou de pensões
alimentícias.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, dar provimento ao
Recurso Voluntário.

Assinado Digitalmente
Carlos Eduardo Fagundes de Paula – Relator

Assinado Digitalmente
Cleberson Alex Friess – Presidente

Fl. 78
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-004.044 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10480.728160/2017-71
2
Participaram da reunião assíncrona os conselheiros Carlos Eduardo Fagundes de
Paula, Carlos Marne Dias Alves, Jose Marcio Bittes, Vanessa Kaeda Bulara de Andrade, Yendis
Rodrigues Costa, Cleberson Alex Friess (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de recurso voluntário interposto por Maria Gracineide Cordeiro Mergulhão
Teti, inscrita no CPF sob o no 528.739.194-34, contra o Acórdão no 08-43.215, proferido pela 6a
Turma da Delegacia da Receita Federal de Julgamento em Fortaleza/CE, que julgou improcedente
a impugnação, mantendo integralmente o crédito tributário referente ao Imposto sobre a Renda
da Pessoa Física – IRPF, relativo ao ano-calendário de 2015.
A autuação decorre de revisão de declaração de ajuste anual (exercício 2016), em
que, embora a contribuinte tenha declarado imposto a pagar de R$ 5.029,44, a autoridade fiscal
constituiu imposto suplementar no valor de R$ 8.090,64, acrescido de juros e multa de ofício, em
razão da omissão de rendimentos de pensão alimentícia no montante de R$ 29.420,49, pagos por
Alexandre Carlos Cordeiro Teti (CPF 224.187.254-72) “em favor de filho menor de idade”.
Regularmente notificada, a contribuinte apresentou impugnação (fls. 43/44), na
qual alegou, em síntese, que “o valor contestado não foi recebido”, aduzindo que os pagamentos
foram efetuados diretamente aos seus descendentes. Para comprovar sua alegação, juntou
extratos bancários e cópia da decisão judicial que fixou a pensão, sustentando ter cumprido a
legislação e declarado corretamente seus rendimentos, invocando o princípio da legalidade (art.
5o, II, da CF/88).
Aduziu, ainda, que estava peticionando à 7a Vara de Família e Registros da Capital,
nos autos do processo no 001.2004.034382-1, para requerer a substituição da titularidade da
pensão alimentícia em favor da filha Isabela Mergulhão Teti, em virtude de sua maioridade.
A DRJ/Fortaleza, ao examinar a impugnação, esclareceu inicialmente que, embora a
notificação de lançamento mencionasse a infração como “Omissão de Rendimentos Recebidos de
Pessoas Físicas – Aluguéis e Outros”, o caso concreto não se referia a aluguéis, mas sim ao item
“Outros”, ou seja, à omissão de rendimentos de pensão alimentícia, conforme constava da
“Complementação da Descrição dos Fatos”.
No mérito, a DRJ consignou que o tema é regulado pelo art. 54 do Regulamento do
Imposto de Renda (Decreto no 3.000/1999), que estabelece serem tributáveis os valores
percebidos, em dinheiro, a título de alimentos ou pensões, fixados por decisão judicial ou acordo
homologado judicialmente, inclusive alimentos provisionais.
Fl. 79
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-004.044 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10480.728160/2017-71
3
Do mesmo modo, citou o art. 72, § 2o, da Instrução Normativa RFB no 1.500/2014,
segundo o qual os rendimentos tributáveis recebidos pelos dependentes incluídos na declaração
devem ser somados aos do contribuinte para efeito de tributação.
A autoridade julgadora destacou que a própria contribuinte, em sua impugnação,
reconheceu que os valores foram recebidos por seus dependentes, o que, por si só, atrai a
tributação em sua declaração, na qualidade de responsável legal pelos mesmos. Ressaltou que os
extratos bancários anexados não infirmam tal reconhecimento, não se prestando a afastar a
tributação sobre rendimentos cuja natureza é expressamente definida em lei como tributável.
Com base nessas considerações, concluiu que a contribuinte não apresentou prova
hábil a demonstrar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do crédito tributário, razão pela qual
votou pela improcedência da impugnação e manutenção integral do lançamento fiscal.
Irresignada, a contribuinte interpôs o presente recurso voluntário, reiterando as
alegações de que os valores lançados não foram por ela recebidos, mas destinados aos filhos
menores, reconhecendo, todavia, que houve lapso fiscal quanto ao preenchimento da declaração,
pois não atentou para a obrigatoriedade de incluir os rendimentos dos dependentes em sua
própria DAA.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Carlos Eduardo Fagundes de Paula, relator.
Dos pressupostos de Admissibilidade
O recurso voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, pelo que dele conheço.
Do mérito
O presente recurso tem por objeto a exigência de Imposto sobre a Renda da Pessoa
Física – IRPF, referente ao ano-calendário de 2015, decorrente de omissão de rendimentos de
pensão alimentícia supostamente recebidos pela contribuinte.
A autuação teve origem em procedimento de revisão da declaração de ajuste anual
do exercício de 2016, em que se constatou a inclusão, como rendimento tributável, do valor de R$
29.420,49, correspondente a pensão alimentícia paga por Alexandre Carlos Cordeiro Teti (CPF
224.187.254-72) “em favor de filho menor de idade”.
A contribuinte apresentou impugnação sustentando que não recebeu os valores
apontados na notificação, porquanto os depósitos eram realizados diretamente nas contas
bancárias dos filhos, beneficiários da pensão. Juntou aos autos extratos bancários e cópia da
Fl. 80
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-004.044 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10480.728160/2017-71
4
decisão judicial que fixou os alimentos, afirmando que cumpriu corretamente suas obrigações
tributárias.
A DRJ/Fortaleza, por meio do Acórdão no 08-43.215, julgou improcedente a
impugnação, sob o fundamento de que a própria contribuinte reconheceu que os valores foram
recebidos por seus dependentes, o que atrairia a tributação em sua declaração, nos termos do art.
72, § 2o, da IN RFB no 1.500/2014, e do art. 54 do RIR/1999.
Irresignada, a contribuinte interpôs o presente recurso voluntário, momento e que
reitera os argumentos já expostos na impugnação, afirmando que os valores não foram recebidos
por si, mas destinados diretamente aos filhos.
Sobre o tema, cumpre mencionar que o Supremo Tribunal Federal julgou, em sede
de controle concentrado de constitucionalidade, que os valores recebidos a título de pensão
alimentícia não estão sujeitos à tributação pelo imposto de renda da pessoa física, conforme se
depreende de trecho da ementa abaixo:
Ação Direta de Inconstitucionalidade. Legitimidade ativa. Presença. Afastamento
de questões preliminares. Conhecimento parcial da ação. Direito tributário e
direito de família. Imposto de renda. Incidência sobre valores percebidos a título
de alimentos ou de pensão alimentícia. Inconstitucionalidade. Ausência de
acréscimo patrimonial. Igualdade de gênero. Mínimo existencial. (ADI no 5422,
Relator Ministro Dias Toffoli, julgado pelo Tribunal Pleno em 06/06/2022,
publicado em 23/08/2022).
Sendo assim, como os valores recebidos pela Recorrente não estão sujeitos ao
imposto de renda da pessoa física, o provimento recursal é medida que se impõe.
Conclusão
Diante do exposto, conheço do recurso voluntário e, no mérito, dou-lhe
provimento.

Assinado Digitalmente
Carlos Eduardo Fagundes de Paula

Fl. 81
DF CARF MF
Original